Tribunal: TJES
Processo: 0014904-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014904-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No momento da condenação pela prática de crime de tráfico privilegiado, o recorrido já ostentava condenação transitada em julgado pelo mesmo crime, razão pela qual não faz jus ao redutor do tráfico.

2. Em outras palavras, “se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.” (AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

3. Ao decotar o redutor do tráfico privilegiado, fixa-se a pena definitiva do recorrido em 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 570 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
VINÍCIUS OLIVEIRA DE SOUZA
, nas iras do crime sediado no art. 33, 4
o
, da Lei n.º 11.343/06, a 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, e ao pagamento de 188 dias-multa.

Em razões recursais, a Acusação pugna pela “reforma parcial do julgado, sustentando que o apelado é possuidor de maus antecedentes, já que tem contra si condenação transitada em julgado por crime cometido antes dos fatos em apuração (processo de nº 0006092- 88.2021.8.08.0024), além de possuir outras ações criminais em curso, razão pela qual requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. “

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do recurso interposto pela Acusação.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
VINÍCIUS OLIVEIRA DE SOUZA
, nas iras do crime sediado no art. 33, 4
o
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, e ao pagamento de 188 dias-multa.

Em razões recursais, a Acusação pugna pela “reforma parcial do julgado, sustentando que o apelado é possuidor de maus antecedentes, já que tem contra si condenação transitada em julgado por crime cometido antes dos fatos em apuração (processo de nº 0006092-88.2021.8.08.0024), além de possuir outras ações criminais em curso, razão pela qual requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. “

Por sua vez, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do recurso interposto pela Acusação.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que a
pretensão recursal formulada pela Acusação limita-se à exclusão do redutor do tráfico privilegiado
, não compreendo questionamentos sobre a materialidade e a autoria delitivas, que são indenes de dúvidas.

Fixada essa premissa, sem maiores delongas, assiste razão à Acusação.

Isso porque a sentença foi proferida
nestes autos
em
25/11/2022
.

Ocorre que
no feito de n.
0006092-88.2021.8.08.0024
o
recorrido foi condenado
pela prática do artigo 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06 em
16/02/2022
,
tendo transitado em julgado para o Ministério Público em
25/02/2022
e para a Defesa em
01/06/2022
, conforme pesquisa no sistema Ejud.

Em outras palavras, no momento da condenação, nestes autos, pela prática de crime de tráfico privilegiado, o recorrido já ostentava condenação transitada em julgado pelo mesmo crime, razão pela qual não faz jus ao redutor do tráfico.

É o que se colhe do teor do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182/STJ. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. FATO ANTERIOR AO OBJETO DA APURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA AFASTAR A SÚMULA 182/STJ. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2. Se no momento do
julgamento da ação
penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

3. Agravo regimental provido para a afastar a incidência da Súmula 182/STJ. No mérito, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Desse modo, ao decotar o redutor do tráfico privilegiado, fixo a pena definitiva do recorrido em 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 570 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do
quantum
de pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso ministerial para excluir o redutor do tráfico privilegiado, fixando, ao final, a pena do recorrido em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 570 dias-multa.

É como voto.